Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-68.2018.8.11.0023
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000138-68.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANDRO JUAREZ RODRIGUES - CPF: 943.600.309-91 (RECORRENTE), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000138-68.2018.8.11.0023

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto do Azevedo

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
não guarda relação com os critérios acima e deve ser reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Merece reforma a sentença em relação a condenação por danos materiais, devendo ser excluída, ante a ausência de comprovação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I, do CPC
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial: a)

CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), a título de reparação de

danos materiais; b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão.

A Recorrente alegou que o atraso decorreu de tráfego na malha aeroviária e manutenção não programada na aeronave. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, e, subsidiariamente, pugnou pela exclusão dos danos materiais e redução do valor da condenação por danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A tese de tráfego na malha aeroviária e manutenção não programada em aeronave não prospera pois não há nos autos qualquer lastro probatório que comprove referida justificativa.

Ademais, reputo as justificativas apresentadas como fortuito interno, do qual não elide a responsabilidade da Recorrente, frente a responsabilidade objetiva prevista nas relações de consumo.

Assim, configurado o ato ilícito, o que obriga a recorrente a ressarcir os danos causados, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Verifica-se que a Recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

O autor contratou com a recorrente voos de ida e volta no trecho Sinop/Curitiba/Sinop. O voo da volta, datado de 14/11/2017, nos termos inicialmente contratados, era de Saída de Curitiba as 11h15min, conexão em Campinas as 13h10min, conexão em Cuiabá as 16h00min e chegada em Sinop as 17h20min do mesmo dia.

O voo que sairia de Curitiba foi cancelado três vezes, tendo o autor saído as 13h30min.

Já em Cuiabá, o voo para o destino final foi cancelado, ficado o autor no aeroporto das 15h30min até 22h00min.

Por fim, esse último voo não foi até Sinop, mas até a cidade de Sorriso, tendo o autor completado o percurso de forma diversa da contratada.

Ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, da qual enseja a responsabilização objetiva da Companhia Aérea pelos danos causados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, a recorrente foi condenada a indenizar o reclamante, a título de dano material, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais) pelos custos extras com alimentação e transporte decorrentes da modificação da viagem.

No entanto, em análise aos documentos juntados na inicial, não houve a comprovação do prejuízo material.

Os danos patrimoniais não podem ser presumidos, sendo necessária a comprovação dos gastos para requerer o ressarcimento. Dessa forma, se faz necessária excluir a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REDUZIR
o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais e
EXCLUIR
a condenação por danos materiais, mantendo-se os demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020